Tribunal: TJDFT
Processo: 0753304-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0753304-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEVANE VIRGINIA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ato Administrativo – Negativa de Reconhecimento da Condição de Pessoa com Deficiência – Presunção de Legitimidade – Necessidade de Dilação Probatória – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Indeferimento HEVANE VIRGINIA DOS SANTOS interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública, o qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para que seja acatado os relatórios médicos apresentados, passando a caracteriza-la como PCD. Defende a probabilidade de seu direito, diante dos documentos demonstrando sua condição de pessoa com deficiência. Afirma haver risco ao resultado útil do processo, pois estaria sendo privada dos direitos que lhe são assegurados. Sustenta possuir diagnóstico principal de: Transtorno do Espectro Autista - TEA (CID-10: F84.0). Como comorbidades neuropsiquiátricas, apresenta Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade - TDAH (CID-10: F90.0); Transtorno de Ansiedade Generalizada (CID-10: F41.1); e Transtorno de Desregulação do Humor (CID-10: F34.8) Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3° Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Com efeito, os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, o que significa que toda e qualquer atuação da Administração Pública deve ser praticada em conformidade com a lei, salvo a existência de prova robusta ao contrário. Conquanto tenha amparado o pleito com extenso acervo probatório, reputo ser imprescindível a regular instrução probatória, assegurado o devido contraditório, notadamente em razão das divergências entre a avaliação dos médicos que a acompanham e a conclusão da administração pública sobre a condição da postulante. Nesse sentido, no caso dos autos, verifico que os argumentos trazidos pela agravante, por ora, não foram suficientes para afastar a conclusão do juízo de origem, tampouco do ato administrativo de negativa de registro da condição de pessoa com deficiência, emitido com base no parecer médico oficial. Cabe salientar, outrossim, que os exames foram realizados por junta médica oficial em 22/05/2025, concluindo pelo não enquadramento como pessoa com deficiência. O perigo de dano ao resultado útil do processo também não restou evidenciado, pois apesar da alegada condição da agravante, não ficou demonstrado prejuízo imediato ao exercício de sua atividade profissional, tampouco de qualquer situação que evidencie urgência capaz de autorizar o deferimento da tutela. Conforme o laudo psicológico, a parte atua como professora de enfermagem psiquiátrica desde 2018, tendo relatado que “se encontrou na enfermagem psiquiátrica pela previsibilidade da rotina”. Nesse sentido: “1. A caracterização de servidor público como pessoa com deficiência, com fundamento em diagnóstico de TEA, exige instrução probatória adequada e contraditório. 2. É incabível medida liminar de natureza satisfativa contra o Poder Público, quando não demonstrado perigo de dano grave e irreparável.” (Acórdão 2040828, 0718483-94.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 19/09/2025.) Sobre o tema, julgado desta E. Oitava Turma: "DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECONHECIMENTO. PERÍCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para reconhecimento de pessoa com deficiência (PCD) pelo diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA). A agravante busca a reforma da decisão para que seja reconhecida, desde logo, como PCD. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante preenche os critérios legais para ser reconhecida como pessoa com deficiência; e (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento antecipado da condição de PCD sem dilação probatória nos autos de origem, cujo pedido principal é esse. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão administrativa que não reconheceu a agravante como PCD baseou-se em laudo médico que concluiu pela ausência de enquadramento nos critérios legais. 4. Não há prova cabal a respeito do diagnóstico da agravante, sendo necessária a dilação probatória para análise do mérito da causa. 5. O agravo de instrumento não possui cognição ampla e exauriente, não sendo possível avaliar a ilegalidade do ato administrativo neste momento. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "O reconhecimento da condição de pessoa com deficiência negado pela Administração Pública demanda análise probatória, ainda mais por se confundir com o mérito da causa principal, sobretudo para que não ocorra supressão de instância." Dispositivos relevantes citados: Lei de no 12.764/2012. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2004047, 0706951-26.2025.8.07.0000, Rel. Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, j. 05/06/2025, p. 10/06/2025." (Acórdão 2062821, 0724319-48.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 14/11/2025.) Feitas tais considerações, reputo ausente robustez no conjunto fático-probatório capaz de amparar a probabilidade de provimento do recurso, nesse momento processual, pois é certo que a questão posta demanda contraditório e uma ampla dilação probatória, a qual é incabível na estreita via do Agravo de Instrumento. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das Informações. À parte agravada para Contrarrazões. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator